Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0712241-61.2021.8.07.0000 Agravante: JAEGER AMARANTE MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, JORGE JAEGER AMARANTE e F. G. J. A Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JAEGER AMARANTE MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, JORGE JAEGER AMARANTE e F. G. J. A contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (0010816-13.2016.8.07.0001) movida por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada deferiu a pesquisa de ativos junto ao BACENJUD nos seguintes termos: “Em atenção aos pedidos de ID89520791, segue decisão: a) Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. b) Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. c) Tendo em vista a pesquisa de ativos parcialmente frutífera de ID30467537, defiro nova busca de ativos via SisbaJud, observado o valor da dívida informado em petição de ID89520791. Do resultado, dê-se ciência ao exequente. Após, em caso de ausência de bens, analisarei pedido de penhora de faturamento da empresa executada. Documento Registrado, Datado e Assinado Eletronicamente Pelo(a) Juíz(a) de Direito Signatário(a)” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o magistrado a quo não poderia ter bloqueado as contas bloqueadas, pois elas somente detém verbas alimentícias e impenhoráveis. Argumenta que a constrição torna impossível a manutenção da continuidade das atividades profissionais, inviabilizando a própria subsistência da banca de advogados, dos sócios da mesma, dos empregados e auxiliares e das famílias de todos estes. Assinala que o feito foi objeto de decisão anterior que liberou por completo as verbas não apenas do escritório primeiro agravante, como também do segundo recorrente. Afirma que a decisão pretérita está preclusa, portanto, não pode ser sobreposta. Alega que o segundo agravante exerce advocacia no próprio lar, pois não tem dinheiro para ter moradias distintas, depende do que tem na conta do escritório e na sua para pagar pensão alimentícia a seu filho. Aduz que nos últimos meses o faturamento está baixo, e que subsiste da receita de advogado e da bolsa de pesquisa da UnB. Discorre que momento algum foi seu objetivo deixar de quitar o débito vindicado, mas sim buscar uma forma de pagamento em prestações que fossem viáveis para sua situação financeira atual. Enfatiza que o bloqueio vai inviabilizar a única forma de subsistência da banca de advogados, o que inviabilizará o auferimento de verba para saldar a dívida executada. Com isso, pede a cassação da decisão recorrida, para que seja determinado o cancelamento das penhoras efetivadas nas contas dos recorrentes. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, o recorrente é beneficiário da gratuidade judiciária na origem e o preparo foi recolhido, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual o exequente, ora recorrido, pretende receber o valor decorrente do inadimplemento de cédula de crédito bancário 11592952. O débito atualizado até 16/2/2016 somava R$ 269.409,42 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos – ID 30467518). No caso dos autos, as contas objeto de constrição na decisão agravada já foram objeto de julgamento de decisão pretérita, confirmada em grau de recurso, na qual foi reconhecida a impenhorabilidade dos valores ali encontrados, por seu caráter alimentar. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA REALIZADA VIA BACENJUD. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o entendimento jurisprudencial pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e sufragado também nesta Corte, os honorários advocatícios pertencentes à sociedade de advogados possuem natureza alimentar, razão pela qual se afiguram impenhoráveis. 2. Agravo de instrumento provido.” (07045953920178070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 17/6/2017). Nesse descortino, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07049850420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (07096749120208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 24/7/2020). Na hipótese, verifica-se que foi penhorado todo o numerário encontrado na conta corrente do recorrente, já reconhecida como exclusiva para o recebimento de verba alimentícia por esta segunda turma, no valor de R$ 2.585,67 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Portanto, a penhora de 30% das verbas alimentares encontradas na conta corrente do devedor, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida objeto dos autos. Forte nesses fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para determinar o desbloqueio de 70% do valor constrito via SISBAJUD, até o julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator